Tribunal: TJDFT
Processo: 0758595-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ACOLHIDA. VENDA DE PASSAGEM AÉREA. ATIVIDADE MEIO. AUSENTE HIPÓTESE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A primeira ré Max Milhas, ora primeira ré/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la solidariamente ao pagamento com a segunda ré AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A de R$ 2.968,85 à autora, a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, defende a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e na SUA prestação de serviços, deixando claro que apenas emitiu a passagem aérea, além de fornecer as informações inerentes ao bilhete emitido pela companhia aérea, e que as falhas no serviço foram exclusivamente cometidas pela companhia aérea, que impõe regras próprias sobre as quais não tem qualquer ingerência. Reafirma ainda que há prescrição bienal frente à Convenção de Montreal. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado para reparação da lesão moral.
3. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5. Consta dos autos que a autora adquiriu 1 passagens de ida e volta, no trecho Salvador-Barcelona, pelo valor de R$ 2.353,88. Ocorre que houve cancelamento do voo em razão da pandemia e que por duas vezes remarcou a passagem para datas posteriores, pagando os valores de R$ 481,78 e R$ 133,19 cobrados a título de taxas de remarcação. A autora informa que depois de todo o processo e sem sinal de que o voo realmente ocorreria, em abril de 2021 a Autora decidiu solicitar o cancelamento das passagens e o reembolso dos valores pagos, pois a pandemia continuava sem perspectiva de terminar. Afirma ainda que até a presente data o reembolso não foi realizado.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que não houve prescrição bienal alegada e que a solidariedade deve ser mantida, pois a recorrente comercializou a venda da passagem aérea. Requer a rejeição do recurso.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, resta demonstrado que o motivo do cancelamento do voo se deu inteiramente por atuação da companhia aérea. Desse modo, tendo em vista que a recorrente somente intermediou a venda de bilhete aéreo e ausente a comercialização de pacote turístico, afasta-se a hipótese de responsabilização do intermediador.
8. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da MM TURISMO & VIAGENS S.A. Mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(C)